Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXTEMPORANEIDADE. DESERÇÃO. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS.
I. Mantém-se decisão unipessoal que julgou deserta apelação devido à falta de recolhimento tempestivo do preparo.
II. Se o agravo interno não é manifestamente improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno desprovido.